Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-86.2020.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000059-86.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINALDO VOLGADO - CPF: 032.016.091-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO - PLEITO À REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO O INCIDENTE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - APLICAÇÃO DO ART. 149, DO CPP - RECURSO PROVIDO.

1. Se há nos autos, provas a indicar ao menos a existência de dúvida razoável quando à higidez mental do acusado, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, devendo ser determinado ao juízo de primeiro grau que instaure o procedimento nos termos do art. 149, do CPP, de forma a elidir a dúvida e indicar o melhor direito a ser aplicado.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Edinaldo Volgado
, visando a reforma do r.
decisum
proferido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação penal n. 4926-45.2008.811.0007 – Código n. 60351, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental em face do acusado.

Nas razões recursais encontradiças no id. 122643682 a defesa pugna pela reforma da decisão de indeferimento visando a
instauração do incidente de incidente de insanidade mental
, a fim de verificar a plenitude psíquica do apelante à época dos fatos, haja vista diagnostico do mesmo com esquizofrenia desde o ano de 2017, mesma época do suposto crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (07 de agosto de 2017), sendo que o acusado relata episódios de perda de consciência, constante perturbação e a necessidade de uso contínuo de medicamentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento
do recurso (id. 122643682), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Roubo majorado. Indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Existência de dúvidas razoáveis. Evitabilidade de possível erro judiciário. PROCEDÊNCIA. Recorrente diagnosticado com esquizofrenia. Necessidade de reforma do r. decisum. Indispensabilidade do exame pericial para a verificação da higidez mental do apelante quando do suposto cometimento do crime. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso defensivo
” (id. 127196665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, sustenta a Defesa a necessidade de autorização de instauração de incidente de insanidade mental do recorrente Edinaldo Volgado, especialmente diante do diagnóstico de CID-10 F25/29 (esquizofrenia).

Segundo o artigo 149 do Código de Processo Penal,
“quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Nota-se, portanto, que a instauração do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

Ao lecionar sobre o tema Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“(...) é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”. (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 335.)

No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme em assinalar que “
apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente
” (STJ - AgInt no AREsp: 1142435 SC 2017/0192621-0, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de julgamento: 01/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 09/06/2021).

No caso em apreciação, em que pese a decisão de primeiro grau no sentido de indeferir a realização do incidente de insanidade mental por entender que não haveria dúvida sobre a higidez mental do réu, ouso dela discordar pois, a documentação trazida aos autos originários corrobora a indispensabilidade da medida para a averiguação acerca da higidez mental do recorrente quando da oportunidade do suposto cometimento do crime de roubo majorado, especialmente diante do diagnóstico de esquizofrenia, consoante laudo aportado aos autos.

Destarte, por não resultar perfeitamente claro que o implicado possuía plena consciência do caráter ilícito de sua conduta e condições de determinar-se de acordo com este entendimento, a decisão de indeferimento quanto a instauração do incidente supramencionado merece reparo.

Nesse sentido, esse egrégio Tribunal já se pronunciou que, havendo dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, torna indispensável a realização do incidente de insanidade mental,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DA PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA. Se os autos revelam afetação à higidez mental da paciente, justificada está a instauração do incidente de insanidade, eis que a dúvida razoável acerca da integridade intelectual da acusada não pode ser suprida pela inspeção pessoal do juiz, torna indispensável a realização do incidente de insanidade mental
”. (N.U 0011242-51.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer mini
sterial,
dou provimento ao recurso
,
a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental em favor de Edinaldo Volgado, nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022